Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0711407-03.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: PREDIAL - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SAN LORENZO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PREDIAL - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face de decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso extraordinário anteriormente ajuizado. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada seria omissa e contraditória, porque, ao contrário do entendimento nela contido, o tema constitucional trazido à baila nas razões recursais foi adequadamente prequestionado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabíveis estes aclaratórios. Nesse sentido, confira-se decisão da Suprema Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 685.997-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.4.2018) (...)” (ARE 1312381, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/4/2021). III – Ante o exposto não conheço dos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029